Tribunal: TJES
Processo: 0100076-79.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0100076-79.2010.8.08.0035

APELANTE: CLAUDYANA PICINATI DA COSTA

APELADA: YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
FATO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – ART. 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade do fornecedor, diante de fato do serviço, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, descabe a condenação do fornecedor de serviço no pagamento de indenização de dano moral e material
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante CLAUDYANA PICINATI DA COSTA e Apelada YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0100076-79.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDYANA PICINATI DA COSTA
APELADO: YAHOO RESIDENCE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0100076-79.2010.8.08.0035

APELANTE: CLAUDYANA PICINATI DA COSTA

APELADA: YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação indenizatória” ajuizada por CLAUDYANA PICINATI DA COSTA, ora Apelante, em face de YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA., ora Apelada, pugnando pela condenação da segunda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente ocorrido durante a utilização de equipamento de parque aquático.

Pela sentença de fls. 445/459, o MMª. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 464/474, pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) restou evidenciada a falta de informação adequada ao consumidor quanto à utilização do "toboágua", o que foi determinada para a ocorrência do acidente; (2) a Apelante não teria sido advertida de que poderia se acidentar em razão de sua aptidão física; (3) não há como possa ser acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 483/489, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória” ajuizada por CLAUDYANA PICINATI DA COSTA, ora Apelante, em face de YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA., ora Apelada, pugnando pela condenação da segunda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente ocorrido durante a utilização de equipamento de parque aquático.

Pela sentença de fls. 445/459, o MMª. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 464/474, pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) restou evidenciada a falta de informação adequada ao consumidor quanto à utilização do "toboágua", o que foi determinada para a ocorrência do acidente; (2) a Apelante não teria sido advertida de que poderia se acidentar em razão de sua aptidão física; (3) não há como possa ser acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 483/489, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A responsabilidade do fornecedor, diante de fato do serviço, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)”

Na hipótese dos autos, a Apelante alega ter sofrido, em 05.04.2007, ofensa em sua integridade física e moral provocada por defeito no serviço prestado pela Apelada, decorrente de acidente ocorrido quando da utilização do "toboágua" denominado “Caduco”, localizado no interior do parque aquático denominado "Yahoo".

Conforme reitera a Apelante em suas razões recursais, afirma ela, quanto ao cenário fático, que “
sentiu um desconforto, desde o início, junto ao aumento súbito do volume de água, sendo esta, muito provável, a causa da rotação no interior do tubo, que levou ao choque da face contra a lateral do toboágua
” (fls. 465).

A Apelada, quando da apresentação de sua defesa, sustentou a culpa exclusiva da consumidora por não ter seguido as orientações de uso do referido equipamento.

A tese suscitada em contestação foi acolhida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, notadamente do laudo pericial e da prova oral produzida.

Com efeito, a prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado. A prova, em verdade, tem por finalidade permitir o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que permite ao julgador, motivadamente, convencer-se acerca das teses suscitadas.

Consoante concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, as provas constantes dos autos dão embasamento à tese defensiva suscitada pela Apelada, autorizando, por conseguinte, o reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora pelo acidente narrado.

O laudo pericial acostado aos autos é conclusivo quanto à conformidade técnica do equipamento, inexistindo erros de projeto, de montagem ou outros fatores intrínsecos capazes de gerar risco extra aos consumidores, além daqueles (riscos) esperados pelo próprio uso.

Neste sentido, confira-se a resposta dada pelo
exper
t aos quesitos de nº 02 e 03, formulados pela Apelada (fls. 340):

2. Queira o Perito informar se o brinquedo denominado "Caduco" pode ser considerado um equipamento seguro para seus usuários.

Resposta: Sim,
o toboágua Caduco é seguro aos usuários
, desde que observado o correto procedimento ergonômico de utilização (postura corporal do usuário na descida), e sejam também respeitadas as limitações conforme informado nas placas de advertência posicionadas ao longo do parque e na entrada dessa atração. (grifei)

3. Queira o Perito informar, na hipótese de resposta afirmativa ao quesito n° 02, porque o brinquedo denominado "Caduco" pode ser considerado um equipamento seguro para seus usuários.

Resposta: Essa Perícia analisou a geometria da trajetória em declínio do toboágua CADUCO e calculou as velocidades, distâncias e tempos de deslocamento dos usuários e pôde concluir que

não existem falhas de projeto e concepção desse equipamento, bem como sua montagem seguiu aos corretos princípios técnicos de junções entre módulos e alinhamentos entre segmentos lineares com curvilíneos
, o que proporciona o deslocamento do usuário sobre o fluxo de água, desde que seguidas as recomendações das placas, de forma ao atendimento dos requisitos laminares da mecânica de fluidos. (grifei)

À vista das conclusões decorrentes da diligência pericial, o
expert
concluiu, com alto grau de probabilidade, a causa do acidente noticiado nos autos, conforme resposta dada ao quesito nº 10, formulado pela Apelante (fls. 346):

10. A requerente cumpriu todas as normas que lhe foram passadas para uso do "Caduco"?

Resposta: Conforme análises constantes desse Laudo Pericial, esse Perito conclui que a Requerente se acidentou por ter abandonado a posição corporal correta e recomendada nas placas enquanto efetuava a descida no toboágua CADUCO.

Impende ressaltar que a Apelante, às fls. 379/383, apresentou manifestação ao laudo pericial lavrado pelo perito nomeado pelo Juízo, no qual suscita inconformidades. No entanto, os apontamentos não são capazes de infirmar a perícia judicial, notadamente porque a referida manifestação encontra-se desacompanhada de dados técnicos fornecidos pelo assistente técnico em laudo apartado e devidamente assinado.

Relativamente ao dever de informações, o
expert
consignou no laudo pericial que o parque aquático comunica, de forma suficiente, os requisitos e as orientações para o uso do equipamento, não havendo negligência neste particular (fls. 349):

“O Parque Aquático YAHOO possui diversas placas orientativas e de advertência posicionadas ao longo de suas instalações, bem como na entrada de cada um dos brinquedos. Essas placas são claras e apontam objetivamente advertências e restrições ao perfil dos usuários que se candidatam a cada uma das atrações. Aliado a tal fato, existem monitores (funcionários do Parque) que ficam posicionados na entrada dos toboáguas de major nível de radicalidade (como o toboágua CADUCO), supervisionando e orientando aos usuários que se candidatam a utilizar o brinquedo.”

Adicione-se, ainda, que os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, ainda que realizada (a audiência) mais de uma década após os fatos, indicam a existência, na data dos fatos, de monitor na entrada do "toboágua", que orientava quanto à posição correta de descida.

A testemunha Mônica Schwantz, arrolada pela Apelante, declarou que, “
na época dos fatos, existia um monitor na parte superior do brinquedo que orientava a posição que a pessoa deveria descer no brinquedo e fiscalizava a ordem de saída do mesmo
”. Apesar de não ter visto se a Apelante recebeu as orientações do monitor, por ter feito a descida primeiro, a testemunha declarou que “
recebeu a orientação antes de descer no brinquedo
” (fls. 439).

A testemunha Wesley Melo de Brito, igualmente arrolado pela Apelante, também declarou em Juízo que “
no brinquedo existia uma pessoa na parte superior que estava organizando a descida das pessoas; que no brinquedo onde ocorreu o acidente existia apenas a pessoa anteriormente mencionada; que os monitores costumavam orientar como deveria ser feita a descida no brinquedo, indicando a posição dos braços e das pernas
” (fls. 441).

Destarte, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo na r. sentença vergastada, e à luz das provas dos autos, forçoso concluir que a Apelada bem demonstrou fato excludente de sua responsabilidade civil e da consequente obrigação de indenizar, razão pela qual deve ser confirmada a rejeição do pleito autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça à Apelante.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Agravo de Instrumento nº 0100076-79.2010.8.08.0035

Agravante:

Claudyana Picinati da Costa

Agravado:
Yahoo Residence Imóveis Ltda.

Relatora:
Desembargadora
Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador pedi vista na sessão passada.

Após analisar detidamente os autos acabei por alcançar a mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, diante da inafastável conclusão da prova técnica com o seguinte teor:

"Conforme análises constantes desse Laudo Pericial, esse Perito
conclui que a Requerente se acidentou por ter abandonado a posição
corporal correta e recomendada nas placas enquanto efetuava a descida no
toboágua CADUCO.

Ressalta-se que essa atração é a de maior nível de radicalidade do Parque
(nível 4), o que exige dos usuários maior aptidão física, uma vez que o corpo
fica submetido a maior carga inercial (velocidades mais acentuadas e
deslocamentos mais abruptos).
"

Desta feita, ACOMPANHO o voto do e. Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
FATO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – ART. 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade do fornecedor, diante de fato do serviço, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, descabe a condenação do fornecedor de serviço no pagamento de indenização de dano moral e material
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante CLAUDYANA PICINATI DA COSTA e Apelada YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.